Tribunal: CARF
Processo: 10140.723154/2022-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.723154/2022-46
ACÓRDÃO
2301-011.543 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de fevereiro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
AGROPECUARIA CONCORDIA LTDA.
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2017
DAS ÁREAS DE INTERESSE ECOLÓGICO. PARQUE E MONUMENTO NATURAL
Cabe considerar como áreas de interesse ecológico, para fins de exclusão
de tributação, as áreas do imóvel comprovadamente localizadas nos limites
de Parque Nacional, que é Unidade de Conservação do grupo de Proteção
Integral, criado antes da data do fato gerador do imposto, além de estarem
informadas no ADA, protocolizado no IBAMA, em tempo hábil e
reconhecidas por ato do órgão ambiental competente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso de ofício e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Carlos Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.543 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723154/2022-46
2
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelle Rezende Cota, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral.

RELATÓRIO
Por bem retratar o quanto ocorrido até o presente momento, adoto as razões do
Acórdão recorrido, a fim de compor este Relatório:
“Da Autuação
Por meio da Notificação de Lançamento no 9043/00001/2022 de fls. 03/06, do
exercício de 2017, emitida em 15/02/2022, o contribuinte identificado no
preâmbulo foi intimado a recolher o crédito tributário, no montante de R$
21.666.368,72, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR),
acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel
denominado “Fazenda New Hope – La Harmonia” (NIRF 1.075.930-1), com área
declarada de 12.315,8 ha, localizado no município de Bonito-MS.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2017, incidente em
malha valor, iniciou-se com os Termos de Intimação Fiscal no 9043/00034/2021
(fls. 13/14) e no 9043/00106/2021 (fls. 185/186), para apresentar os seguintes
documentos de prova:
- Ato Declaratório Ambiental (ADA) protocolado dentro de prazo legal junto ao
IBAMA, nos termos do art. 10, § 3o, inciso I, do Decreto no 4.382/2002;
- Ato específico do órgão competente federal ou estadual, caso o imóvel ou parte
dele tenha sido declarado como área de interesse ecológico, que ampliem as
restrições de uso para as áreas de preservação permanente e reserva legal;
- Ato específico do órgão competente federal ou estadual que tenha declarado
área do imóvel como área de interesse ecológico, comprovadamente imprestável
para a atividade rural.
Foram apresentados os documentos de fls. 17/182.
Procedendo à análise e verificação das informações recebidas e dos dados
constantes na correspondente DITR/2017, a Autoridade Fiscal manteve as áreas
com benfeitorias, de 10,0 ha, e de pastagens, de 1.401,4 ha, além do VTN
declarado de R$ 54.971.100,00; entretanto, glosou integralmente as áreas de
interesse ecológico, de 10.904,4 ha, com o consequente aumento da alíquota de
cálculo, de 0,45% para 20,00%, isto devido à redução do grau de utilização de
99,5% para 42,8%, disto resultando o imposto suplementar de R$ 10.965.871,41,
conforme Demonstrativo de fls. 05.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, a multa de ofício
e dos juros de mora constam às fls. 04 e fls. 06.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.543 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723154/2022-46
3
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 30/03/2022 (fls. 201 e fls. 312), o contribuinte,
por meio de seus procuradores, apresentou sua impugnação, de fls. 209/232, em
27/07/2022 (fls. 312), alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- faz um relato da ação fiscal, enfatizando que além da violação do princípio do
contraditório, da ampla defesa e o da legalidade pelas autoridades fiscais que
determinaram o encerramento da discussão administrativa sem a análise dos
documentos apresentados, também, foi desconsiderada informação nos autos
que demonstra a isenção do ITR (área de interesse ecológico) para área declarada
e que comprova a improcedência do lançamento realizado;
- propugna pela tempestividade na apresentação de sua impugnação, insurgindo-
se contra o fato de a notificação ter ocorrido por meio de edital;
- acrescenta que apenas foi cientificada do presente lançamento com o
recebimento de mensagem eletrônica, com registro de ciência em 27/06/2022,
que continha CARTA DE ALERTA DE AUTORREGULARIZAÇÃO, objeto do processo
administrativo fiscal no 10265.263713/2022-49, conforme “TERMO DE CIÊNCIA
POR ABERTURA DE MENSAGEM – COMUNICADO;
- requer a nulidade da ação fiscal, pois além de indevidamente realizada a
intimação por meio de edital sem que fossem respeitados os procedimentos
legais para tanto, o presente processo administrativo se deu por encerrado sem
que fosse analisada a documentação trazida na manifestação apresentada pela
antiga possuidora do imóvel;
- ressalta que para a comprovação da área ambiental isenta de ITR foram
apresentados os ADA dos anos de 2016 e 2017;
- explica que a área de interesse ecológico desconsiderada indevidamente pela
autoridade fiscal refere-se ao Parque Nacional da Serra da Bodoquena - PNSB,
criado por meio do Decreto s/n, de 21/09/2000, onde declarou como sendo de
utilidade pública a área ali indicada, ficando passível de desapropriação, uma área
de 76.481 ha, situada nos municípios de Bonito, Bodoquena, Miranda e Porto
Murtinho, cuja área do imóvel da Impugnante está quase que totalmente ali
inserida, conforme Laudo Técnico (anexo) ora apresentado;
- faz citação de julgados de Tribunais, do CAR e de posicionamentos doutrinários
para referendar seus argumentos;
- entende que que tanto na emissão do Termo de Encaminhamento Processual,
quanto na emissão do Termo de Revelia, não foram consideradas as informações
apresentadas nos autos e de conhecimento da fiscalização suficientes para
submeter o presente processo ao julgamento e até mesmo reconhecer a área
isenta de ITR declarada, devem tais termos ser declarados nulos e o processo
remetido à competente Delegacia de Julgamento (DRJ) da RFB, acompanhado da
presente impugnação, para novo julgamento, uma vez que os procedimentos
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.543 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723154/2022-46
4
adotados pelas autoridades fiscais no presente processo desrespeitaram o
disposto nos artigos 21, 29 e 32 do Decreto no 70.235/1972;
- apresenta, no corpo da impugnação, mapa indicando que a maioria da área do
imóvel está inserida no Parque Nacional da Serra da Bodoquena, correspondente
a uma área de 11.018,0 ha;
- apresenta Laudo Técnico de Constatação comprovando a Fazenda New Hope –
La Harmonia como imóvel inserido nos limites do Parque Nacional da Serra da
Bodoquena, desde a sua criação, abrangendo, portanto, o período sob análise,
confirmando as informações contidas na DITR 2017 e no Ato Declaratório
Ambiental- ADA vinculado à mesma e protocolado junto ao órgão competente,
além do Ofício SEI no 20/2022 – PARNA Serra da Bodoquena/ICMBio, contendo
informações do órgão sobre a localização, situação e condições de preservação do
referido imóvel para fins de ITR;
- ressalta que a área informada na DITR 2017 é um espaço territorialmente
protegido e faz parte de um dos instrumentos jurídicos da Política Nacional do
Meio Ambiente para alcançar o meio ambiente equilibrado, conforme o inciso VI
do art. 9o da Lei no 6.938/81;
- discorre sobre a legislação que ampara a matéria ambiental;
- por fim, requer:
a) seja o processo remetido à competente Delegacia de Julgamento (DRJ) da RFB
para o processamento e julgamento desta impugnação, uma vez evidenciada a
nulidade da intimação da Impugnante, bem como o indevido encerramento do
processo administrativo sem a análise da documentação anexada aos autos e de
informações de conhecimento da autoridade fiscal lançadora, em linha com
princípio do contraditório, ampla defesa e verdade material dos fatos, nos termos
dos artigos 21, 29 e 32 do Decreto no 70.235/72;
b) seja a Impugnação à Notificação de Lançamento no 9043/00001/2022,
recebida, processada nos termos da Decreto no 70.235/1972, e, acolhida, para
fins de desconsideração das premissas utilizadas pela autoridade fiscal, não
havendo em se falar em recolhimento de ITR sobre a área declarada como de
interesse ecológico, uma vez comprovado que a União, por meio do Decreto de
Criação s/no de 21/09/2000 criou o PNSB e declarou as áreas do perímetro do
Parque como de interesse ecológico em conformidade com a alínea “b”, II, do art.
10 da Lei no 9.393/1996; c) a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos
termos do art. 151, III, do Código Tributário Nacional, de modo que ao crédito
tributário aqui discutido não enseje inscrição em dívida ativa, não culmine em
inscrita no CADIN, ou qualquer outro ato constritivo patrimonial, nem mesmo lhe
seja negado o fornecimento de certidão negativa ou positiva com efeitos
negativos referentes ao crédito tributário ora discutido”.
Em 19 de outubro de 2022, a 1a TURMA/DRJ01, por intermédio do Acórdão no 101-
020.177, por unanimidade de votos, julgou procedente a impugnação apresentada pelo
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.543 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723154/2022-46
5
Contribuinte, a fim de “restabelecer integralmente as áreas de interesse ecológico de 10.904,4 ha,
comprovadas com documentação hábil, no exercício de 2017, exonerando-se integralmente o
crédito tributário apurado pela fiscalização”. É o que se depreende da Ementa abaixo transcrita:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2017
DA PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE. COMPARECIMENTO DO SUJEITO PASSIVO
AOS AUTOS. DATA DA IMPUGNAÇÃO.
Com o fim de resguardar o direito à defesa e ao contraditório do contribuinte,
considera-se como impugnação os documentos comprobatórios apresentados,
requeridos pela fiscalização, sob pena de procrastinar injustificadamente a
Decisão, o que caracterizaria inobservância aos princípios processuais e
administrativos da eficiência, celeridade, racionalidade e economia processual.
DAS ÁREAS DE INTERESSE ECOLÓGICO. PARQUE E MONUMENTO NATURAL Cabe
considerar como áreas de interesse ecológico, para fins de exclusão de tributação,
as áreas do imóvel comprovadamente localizadas nos limites de Parque Nacional,
que é Unidade de Conservação do grupo de Proteção Integral, criado antes da
data do fato gerador do imposto, além de estarem informadas no ADA,
protocolizado no IBAMA, em tempo hábil e reconhecidas por ato do órgão
ambiental competente.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado”
Submeteu-se o r. Acordão à apreciação do Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, conforme art. 34 do Decreto no 70.235/1972 e Portaria
MF no 63/2017, por força de recurso necessário.
Não houve apresentação de razões recursais por nenhum dos sujeitos deste
processo administrativo tributário.
É o Relatório.

VOTO

Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
Primeiramente, conheço do Recurso de Ofício, eis que seu valor (R$ 21.666.368,72)
ultrapassa o valor de alçada vigente (R$15.000,00), nos termos da Portaria MF no 2/2023.
Realizado este ato processual, considerando que não houve inovação recursal no
recurso necessário interposto, acolho as razões de julgar do Acórdão recorrido, nos termos do
inciso I, §2o, do artigo 114 do novel RICARF, as quais abaixo transcrevo:
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.543 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723154/2022-46
6
“VOTO
(...)
Das Áreas de Interesse Ecológico. Parque Nacional
Na análise das peças que compõem o presente processo, verifica-se que a
Autoridade Fiscal glosou integralmente as áreas declaradas de interesse ecológico
de 10.904,4 ha, correspondente à maioria da área total do imóvel, por considerar
que não foram atendidas as exigências contidas no Termo de Intimação Fiscal,
como descrito pela Autoridade autuante às fls. 04.
Quanto à exigência relativa ao ADA, de caráter genérico, para a exclusão de áreas
ambientais do ITR, pois se aplica a qualquer área ambiental, seja de preservação
permanente, coberta por florestas nativas ou de utilização limitada (RPPN,
Servidão Florestal, Interesse Ecológico, Área Imprestável/Declarada como de
Interesse Ecológico e Reserva Legal), ela está prevista na IN/SRF no 256/2002
(aplicada ao ITR/2002 e subsequentes) e no Decreto no 4.382/2002 – RITR (art. 10,
§ 3o, I), tendo como fundamento o art. 17-O da Lei no 6.938/81, em especial o
caput e parágrafo 1o, cuja atual redação foi dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de
27 de dezembro de 2000.
Para o exercício de 2017, o prazo expirou em 29/09/2017, data final para a
entrega da DITR/2017, de acordo com a IN/RFB no 1.715/2017 c/c a IN/IBAMA no
05/2009.
No presente caso, o requerente acostou aos autos o ADA – Exercício 2017, às fls.
35, protocolado no IBAMA, em 11/09/2017, contemplando as áreas ambientais
declaradas de interesse ecológico de 10.904,4 ha, que se pretende para fins de
exclusão do ITR/2017.
Ainda, quanto às áreas de interesse ecológico, fazia-se necessário, também,
comprovar nos autos a existência de Ato específico do órgão ambiental
competente, que é uma exigência específica para essas áreas, atestando qual a
área própria do imóvel, devidamente caracterizada, considerada de interesse
ambiental para proteção do referido ecossistema, de acordo com o disposto no
art. 10, § 1o, inciso II, alíneas “b” e “c”, da Lei no 9.393/96, in verbis:
(...)
Em relação a essa exigência, o impugnante alega que o Laudo Técnico de
Constatação apresentado comprova que o imóvel denominado Fazenda New
Hope – La Harmonia estaria inserido nos limites do Parque Nacional da Serra da
Bodoquena, desde a sua criação, abrangendo, portanto, o período sob análise,
confirmando as informações contidas na DITR 2017 e no Ato Declaratório
Ambiental- ADA vinculado à mesma e protocolado junto ao órgão competente,
além do Ofício SEI no 20/2022 – PARNA Serra da Bodoquena/ICMBio, contendo
informações do órgão sobre a localização, situação e condições de preservação do
referido imóvel para fins de ITR.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.543 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723154/2022-46
7
De acordo com o Decreto, de 21/09/2000, às fls. 233/235, foi criado o Parque
Nacional da Serra da Bodoquena, portanto, à época do fato gerador do ITR, do
exercício de 2017, ocorrido em 1o de janeiro de 2017, nos termos do art. 1o da Lei
no 9.393/96, caso fique comprovada a existência das áreas de interesse ecológico
no imóvel, as áreas localizadas nessa Unidade de Conservação já possuiriam
relevante interesse ecológico, nos termos da legislação ambiental de regência.
A Lei no 9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza, estabelece os critérios e normas para a criação,
implantação e gestão das Unidades de Conservação, assim definidas e
categorizadas:
(...)
Essa mesma Lei categorizou o Parque como Unidade de Proteção Integral, isto em
razão das restrições de uso das terras localizadas dentro dos limites de tal unidade
de conservação ambiental, sejam eles da esfera Federal, Estadual ou Municipal -,
impostas pelo poder público, como se segue:
(...)
Nesse aspecto, é preciso entender o significado e a abrangência legal dos Parques,
conforme previsto no art. 11 da Lei no 9.985/2000:
(...)
Portanto, somente se admite a existência de terras particulares dentro dos limites
dos Parques, sejam eles federais, estaduais ou municipais, enquanto não
concluído o necessário processo de regularização fundiária, mediante a
desapropriação das áreas localizadas dentro dos seus limites, declaradas de
utilidade pública, mesmo assim sem que o proprietário possa desenvolver, nessas
terras, qualquer tipo de exploração econômica. São admitidas apenas as medidas
necessárias à recuperação de seus sistemas alterados e as ações de manejo para
recuperação e preservação do equilíbrio natural, a diversidade biológica e os
processos naturais, conforme estabelecido em seu plano de manejo. Até mesmo
as pesquisas científicas, quando autorizadas pelo órgão responsável pela sua
administração, estão sujeitas às condições e restrições determinadas por este,
bem como ao que for definido em seu plano de manejo.
Para a comprovação de que as áreas que compõem o imóvel do presente
processo estão inseridas em Unidades de Conservação, como alegado, o
impugnante apresentou o Laudo de Constatação Extrajudicial para Fins Judiciais,
de fls. 236/306, onde, especificamente às fls. 284, é apresentado o Ofício SEI no
20/2022-PARNA Serra da Bodoquena/ICMBio, de 25/07/2022, afirmando que o
imóvel, de fato, está parcialmente inserido no Parque Nacional da Serra da
Bodoquena, in verbis:
(...)
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.543 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723154/2022-46
8
Os documentos ditados no Ofício retromencionado estão às fls. 285 (mapa
esquemático), fls. 286 (mapa de localização), fls. 287 (mapa cartográfico) e fls.
288/293 (Matrícula do imóvel).
O Ofício do ICMBio especifica expressamente as dimensões das áreas localizadas
na Unidade (11.015,9662 ha). Corroboram essa informação os Mapas de fls.
286/287, que permitem formar convicção de que a dimensão informada no
referido Ofício representa as áreas ali delimitadas.
Dessa forma, entende-se, que além do cumprimento da exigência do ADA, resta
comprovada nos autos, por meio do referido Ofício do ICMBio, que é o Órgão
Público ambiental competente, o cumprimento da segunda exigência para
exclusão das áreas de interesse ecológico, que consiste na apresentação de ato do
órgão competente declarando que as áreas encontram-se nos limites do Parque
Nacional da Serra da Bodoquena, nos termos do art. 10, § 1o, II, “b”, da Lei no
9.393/96 e por consequência são de interesse ecológico para a proteção dos
ecossistemas, como visto.
Além disso, estando comprovado que o Parque Nacional da Serra da Bodoquena,
foi criado em data anterior a da ocorrência do fato gerador do exercício aqui
tratado e que existem áreas do imóvel inseridas nessa Unidade de Conservação,
impõe-se reconhecer o direito à não tributação do ITR sobre a área do imóvel nele
contida, por se tratar de área de interesse ecológico, nos termos dos dispositivos
legais citados.
Assim, entendo que deva ser restabelecida, integralmente, para fins de exclusão
do ITR, as áreas de interesse ecológico de 10.904,4 ha comprovadamente
localizadas nos limites do Parque Nacional da Serra da Bodoquena, informada, em
tempo hábil no ADA/2017 e declarada em ato específico, como visto.
Ressalte-se que ao julgador administrativo, com fulcro no art. 29 do Decreto no
70.235/1972, é permitido formar livre convicção quando da apreciação das provas
trazidas aos autos - seja pela fiscalização, de um lado, seja pelo contribuinte, de
outro -, com o intuito de se chegar a um juízo quanto às matérias sobre as quais
versa a lide, isto porque o princípio da livre convicção, aliado ao princípio da
persuasão racional, impõe, ao menos no âmbito do julgamento, que haja a
consideração de um todo, formando-se a convicção com base nos elementos
constantes dos autos, em um todo harmônico.
Em síntese, cabe restabelecer, integralmente, as áreas de interesse ecológico de
10.904,4 ha, comprovadas com documentação hábil.
Isto posto, e considerando tudo o mais que do processo consta, voto no sentido
de que seja julgada procedente a impugnação apresentada pelo contribuinte,
restabelecendo as áreas declaradas de interesse ecológico, de 10.904,4 ha, com a
consequente exoneração do crédito tributário consubstanciado na Notificação de
Lançamento no 9043/00001/2022 de fls. 03/06.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.543 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723154/2022-46
9
Submeta-se à apreciação do Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
do Ministério da Fazenda, conforme art. 34 do Decreto no 70.235/1972 e Portaria
MF no 63/2017, por força de recurso necessário. A exoneração do crédito deste
Acórdão só será definitiva após o julgamento em segunda instância”.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso de Ofício interposto para, ao cabo, negar-
lhe provimento.

Assinatura digital
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 341
DF CARF MF
Original